Tribunal: TJBA
Processo: 8000785-59.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000785-59.2022.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:

APELADO: JUVANIA BORGES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DAS GRACAS SILVA MORBECK

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PODER DE POLÍCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AGERBA. TRANSPORTE IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO. ERRO DE TIPIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA VERBA HONORÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela AGERBA contra sentença que julgou procedente ação anulatória de auto de infração lavrado em desfavor dos autores, sob a imputação de prestação irregular de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a autuação administrativa por transporte irregular intermunicipal; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O controle judicial de atos administrativos sancionatórios é legítimo quando verificada ilegalidade ou abusividade, inclusive quanto à proporcionalidade e razoabilidade, sem violação ao princípio da separação dos poderes. 2. A infração prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 e nos arts. 23 e 24 do Decreto nº 11.832/2009 tem como sujeito ativo o concessionário ou permissionário que explora serviço de transporte intermunicipal fora das linhas delegadas. O simples deslocamento de veículo particular entre municípios, ainda que com passageiros, não configura, por si só, prestação irregular de serviço público de transporte intermunicipal. 3. O auto de infração não apresentou elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar exploração de transporte intermunicipal regular, tais como cobrança de tarifa, itinerário definido, habitualidade ou oferta pública do serviço. 4. Verificado erro na tipificação da conduta, com aplicação de penalidade incompatível com a condição do autuado, impõe-se a nulidade do auto de infração. 5. A apreensão de veículo como meio coercitivo para pagamento de multas é vedada pelo ordenamento jurídico, à luz da Lei Federal nº 13.281/2016, da Súmula nº 510 do STJ e do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral. 6. Quanto aos honorários sucumbenciais, o valor da causa mostrou-se muito baixo, autorizando a fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 7. A revisão de ofício dos honorários não configura
reformatio in pejus
, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Adequação de ofício dos honorários sucumbenciais, fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Teses de julgamento:
“1. A infração de transporte irregular intermunicipal prevista na Lei Estadual nº 11.378/2009 somente pode ser imputada a concessionário ou permissionário do serviço público. 2. A ausência de prova mínima da exploração de transporte coletivo intermunicipal invalida o auto de infração administrativo. 3. O erro de tipificação da conduta infracional enseja a nulidade do auto de infração. 4. Sendo irrisório o valor da causa, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 5. A revisão de honorários advocatícios pode ser realizada de ofício, sem caracterizar
reformatio in pejus”
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000785-59.2022.8.05.0155
, em que figuram como Apelante
AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA
e como Apelados
JUVANIA BORGES DA SILVA E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator